Tribunal: STF
Processo: RE 1348724
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CIMENTO ASFÁLTICO. DERIVADO DE PETRÓLEO. LEI N. 9.478/1997. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - IMUNIDADE DAS OPERAÇÕES RELATIVAS A DERIVADOS DE PETRÓLEO - INTERPRETAÇÃO ESTRITA - INAPLICABILIDADE AO IPI INCIDENTE SOBRE PRODUTOS ASFÁLTICOS. (…) 



    4 - A agravante impugna a incidência do IPI sobre os produtos asfálticos, nos termos do artigo 153, inciso IV, da Constituição. 



    5 - Pouco importa a natureza dos produtos asfálticos. A interpretação da imunidade é estrita. 



    6 - Agravo interno improvido” (fls. 7-8, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega contrariados o inc. IV do art. 153 e o § 3º do art. 155 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão recorrido ao julgar que pela legalidade da incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados sobre produtos asfálticos CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), fez como que a decisão recorrida contrariasse art. 155, § 3º, da Constituição Federal de 1988. Isto porque, se entendeu simplesmente que a ‘imunidade dos produtos asfálticos não se aplica quanto ao imposto previsto no artigo 153, inciso IV, da Constituição’” (fl. 8, e-doc. 24). 



    Assevera que “a Emenda Constitucional 03/93 incluiu, junto aos combustíveis, os derivados de petróleo, prescrição mantida com o advento da Emenda Constitucional 33/2001, que se limitou em enfatizar a espécie ‘impostos’, dando fim ao gênero ‘tributos’. 



    Na verdade, a intenção do legislador constituinte, cuja clara extensão da regra constitucional, então flexionada também aos derivados de petróleo, possuiu como racio essendi, a pretensão de incentivar a imunidade dos impostos aos derivados de petróleo. (…)



    O asfalto é um derivado de petróleo. Assim, está previsto no art. 6º da Lei 9.478/97 (…) Por tal razão, o asfalto é um derivados do petróleo, pois obtidos a partir do refino e classificados quimicamente como hidrocarbonetos, estando, contudo, encobertado pela não-incidência constitucionalmente qualificada (imunidade), prevista no artigo 155, § 3º, da CF/88 para o imposto previsto no artigo 153, inciso IV, da Constituição” (fls. 11-13, e-doc. 24). 



    Salienta que “não se pode admitir juízo interpretativo de que não estaria contemplado o Imposto Sobre Produtos Industrializados na imunidade do 155, § 3º, da Constituição Federal, sendo devido o Imposto Sobre Industrializados – IPI, independentemente do tipo de produto de asfaltos” (fl. 14, e-doc. 24). 



    Pede “para prevalecer interpretação no sentido do reconhecimento da não-sujeição do Imposto Sobre Produtos Industrializados sobre asfaltos derivado de petróleo, em conformidade com a interpretação da imunidade estabelecida pelo art. 155, § 3º, da Constituição Federal, com as modificações incluídas pela Emenda Constitucional 03/93” (fl. 14, e-doc. 24).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade prevista no § 3º do art. 155 da Constituição da República “abrange somente as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”, e o alcance dessa imunidade tributária deve ser realizado por interpretação restritiva. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. 3. ISS. 4. Empresa terceirizada prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica. 5. Incidência de ISS. Lei Complementar n. 116/2003. 6. Imunidade prevista no art. 155, § 3°, da Constituição Federal. Interpretação extensiva. Impossibilidade. 7. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 938.367-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. MINERAIS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. SAL DE COZINHA. 1. Estender a regra imunizadora do IPI ao sal de cozinha, com base no enquadramento deste na categoria “mineral”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inclusive de índole local. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que imunidade prevista no art. 153, §3º, do Texto Constitucional, é restrita às hipóteses ali previstas, não sendo cabível interpretação extensiva. Precedente: RE-AgR 631.225, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 911.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CF. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS DO PAÍS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR DIVERSO DAQUELES FATOS ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF abrange somente as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. II – O imposto previsto no art. 153, III, da Carta Magna incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. Fatos diversos dos relacionados no § 3º do art. 155 da CF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 360.534-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2014).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. Serviços de transporte de minerais. CF, art. 155, § 3º. Normas constitucionais concessivas de benefício. Interpretação Restritiva. Recurso improvido” (RE n. 170.784, Redator para o acórdão o Ministro Nelson Jobim, Segunda Turma, DJe 4.8.2006).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.086.468, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.11.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.466, de minha relatoria, DJe 18.5.2016; Recurso Extraordinário com Agravo n. 923.149, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.10.2015; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.085.327, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.11.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 994.168, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.4.2017; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.153.913, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018; Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.457, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 9.6.2016; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.201.530, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 3.5.2019; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.018, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.4.2018.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. O exame da pretensão do recorrente de que “o asfalto é um derivado de petróleo (…) está previsto no art. 6º da Lei 9.478/97 (…) estando, contudo, encobertado pela não-incidência constitucionalmente qualificada (imunidade)” exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 9.478/1997). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.147-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Imunidade tributária. Receitas auferidas com publicidade. Vinculação à coisa julgada. Fatos e provas. Afronta ao princípio da legalidade. Enquadramento dos serviços na lista anexa ao DL nº 406/68. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas nºs 636 e 279 do STF. 1. Em sua decisão, o Tribunal de origem deixou de reconhecer a aplicabilidade da imunidade constitucional do ISS às receitas auferidas pela agravante com publicidade. Portanto, dissentir dessa decisão com base na alegada vinculação do caso à coisa julgada formada em outro processo importaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 2. A verificação da alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade tributária demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (DL nº 406/68) e, notadamente no tocante ao enquadramento ou não das receitas objeto da execução fiscal na exceção prevista no art. 8º do referido decreto lei, o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC)” (RE n. 1.313.545-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VINCULAÇÃO DOS BENS OU RENDAS ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. ÔNUS DA PROVA. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou que a parte recorrida preencheu todos os requisitos legais para o reconhecimento da imunidade tributária. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não cabe à entidade demonstrar que utiliza seus bens ou rendas de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem ou da atividade gravados pela imunidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.010.350-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.239.165-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora